Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-66.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013059-66.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI TEREZINHA BECCHI - CPF: 017.028.559-61 (APELADO), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), IRACI TEREZINHA BECCHI - CPF: 017.028.559-61 (APELANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FRAUDE NA ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. e recurso adesivo de Iraci Terezinha
Biava
contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
.

2. A controvérsia centra-se em (i) verificar a existência de má-fé da instituição financeira na contratação e (
ii
) analisar eventual desproporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
.

3. Perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato é fraudulenta, inexistindo manifestação válida de vontade da consumidora, o que nulifica o negócio jurídico, nos termos do art. 166, inc. VI, do CC/2002.

4. Súmula 479 do STJ aplicável: responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço.

5. Presente má-fé do banco na cobrança de valores indevidos, configurando abuso ao consumidor (CDC, art. 42,
p.u
.), impondo-se a repetição do indébito em dobro.

6. Majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Autorizada a compensação de valores recebidos pela autora com os a serem restituídos pelo banco, na liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese
.

8. Recurso do Banco BMG S.A. parcialmente provido para autorizar a compensação de valores na liquidação de sentença.

9. Recurso adesivo de Iraci Terezinha
Biava
provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O vício de consentimento em contrato fraudulento configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo a nulidade do negócio jurídico e a repetição do indébito em dobro.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 166, inc. VI, e 884 a 886; CDC,
arts
. 6º, inc. VI, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MT, AC 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se d
e
recurso
de apelação
de
BANCO BMG S.A.
e recurso adesivo de
IRACI TEREZINHA BECCHI
, interpostos

contra sentença proferida pela
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/
MT, que
,
nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais
,
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora
, declarando a inexistência do
contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados
e condenou a instituição financeira
ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00.

No apelo do Banco BMGH S.A., persegue a reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral, alegando inexistência de
má-fé na conduta
que enseje o
dever de indenizar
, assim como de proceder a restituição em dobro dos valores descontados
. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado
a título de dano moral e a compensação dos valores disponibilizados em favor da consumidora
, pleiteando pela incidência dos juros a partir d
o arbitramento, ou, alternativamente, da
citação
nos autos.

Já no recurso adesivo interposto pela autora,
persegue exclusivamente a majoração do dano moral ao patamar de R$ 8.000,00, defendendo que
o quantum arbitrado na sentença
ofende aos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não é capaz de compensar os

danos suportados pela cobrança de débito indevida
.

Contrarrazões apresentadas pelas partes
(Id
.
232345721
e Id.
232345725
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem, de
ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada por
Iraci Terezinha
Biava
em desfavor de Banco BMG S/A
, aduzindo
ter
sido surpreendida com descontos realizados na conta em que recebe sua aposentadoria e, ao solicitar extrato completo junto ao INSS, verificou vários empréstimos consignados que não haviam sido contratados por ela, por meio do contrato nº 15805569
, cobrança iniciada em 21/12/2019
, com valor mensal de R$ 58,13.

Citado, o banco requerido sustentou a
a
legalidade do contrato, que os valores cobrados são devidos, a ausência de cobrança indevida
, pugnando pela improcedência da demanda.

A autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado, requerendo a realização de perícia grafotécnica. A medida foi deferida, conforme se vê do laudo acostado no Id.
232345707
.

Ao final da instrução processual, saneado os autos,
o d. Juízo
a quo
julgou
procedente o pleito autoral
, conforme excerto da sentença:

“Vistos

[...] Da
detida análise aos autos, verifica-se que fora realizada perícia grafotécnica a fim de aferir se a assinatura
nos contratos apresentados pela requerida era, de fato, de punho da requerente.

A Perita responsável pelo laudo concluiu que a assinatura em nome da autora aposta nos contratos questionados não apresenta sinais indicativos de que tenha sido feita por ela:

“Com base nos arquivos dos autos e na documentação produzida e apresentada a perita, após finalizar os exames periciais,
concluise
que
as assinaturas constantes nos documentos questionados apresentam diversas divergências
.
Essas divergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados não são compatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões”
. (Id. 154006891, Laudo Pericial
Grafoscópico
, fl. 21) (grifou-se)

Ademais, a parte requerida se desincumbiu do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pela requerente. Desse modo, a instituição financeira limitou-se a sustentar a existência de contrato no qual se comprovou, por meio de perícia técnica, que a assinatura da parte beneficiária nos contratos diverge da assinatura da requerente.

Inexistindo prova da origem da dívida, torna-se ilegítima a cobrança do suposto débito, sendo patente a responsabilidade civil da instituição financeira quanto aos danos materiais causados. Assim, a promoção de descontos em benefício previdenciário, sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
[...]
Diante do exposto, restam caracterizados os danos morais sofridos pela requerente em virtude do ilícito praticado pela requerida, que lhe acarretou constrangimentos, conforme preceitua o CDC.

No que tange ao quantum do valor a ser compensado quando do reconhecimento do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juízo, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, levando em consideração tais parâmetros em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

[...]
”

C
inge-se
a controvér
sia
em
examinar

se restou caracterizada a má-fé da instituição financeira na relação jurídica
sub judice,
além de observar eventual desproporcionalidade no quantum indenizatório e
os parâmetros de correção da condenação.

Pois bem.

De início, vejo que as matérias ventiladas em cada recurso se complementam, não havendo prejuízo na análise das razões recursais em conjunto
.

Disto isto, é cediço que
a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente,
nos termos dos
arts
. 2º e 3º, ambos do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Prosseguindo, o BANCO BMG S.A.
defende a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores na conta da parte autora/apelada
e que eventual
falsificação de assinatura no contrato não poderia ter sido detectada por conferência visual, realizada por funcionários sem capacitação técnica específica
, logo, não restou configurada a má-fé da instituição financeira.

É consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito
, a jurisprudência pátria
entende
que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor
, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica,
a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na hipótese dos autos, não obstante o banco tenha apresentado o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, a perícia grafotécnica revelou que a assinatura lançada no contrato
não guarda similitude
com os

hábitos gráficos identificados
nos padrões
da
escrita da consumidora, ou seja, a assinatura do contrato questionado não apresenta indicativos de que tenha sido lançado pela autora.

Por consequência lógica, não se pode reconhecer a regularidade da contratação apenas pela disponibilização dos valores à consumidora, uma vez que a relação jurídica é maculada por vício de
consentimento, sendo firmada sem a ciência e manifestação de vontade da consumidora. Nos termos do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, o negócio jurídico é nulo de pleno direito quando houver fraude ou simulação, o que torna a contratação desprovida de validade jurídica e ineficaz para produzir efeitos.

Além disso, a teor da Súmula 479 do STJ, não há que se falar em excludente de ilicitude
por eventual conduta de terceiro, tratando-se a hipótese de nítido fortuito interno, devendo a instituição financeira responder pelos prejuízos resultantes da falha no seu dever de diligência.

Aliás, sobre a temática, cito julgado
s deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ,
as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos
. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário,
a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados
a
parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016836-61.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

(
g.n
).

N
o tocante à repetição do indébito,
tem-se que tal penalidade deve ser aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do
devedor o pagamento de valores indevidos. Assim dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

Na ocasião dos autos,

demonstrad
o
que o negócio jurídico ocorreu de forma fraudulenta,
ao tempo em que o
BANCO BMG S.A.
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário d
a
autor
a
, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados
e a
evidente a
má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

A propósito, nesse sentido
:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do
parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

Assim,
reconhecido o vício de consentimento
e demonstrada a má-fé
, é evidente o dever da instituição financeira em restituir
em dobro
os valores indevidamente descontados, uma vez que cobrados de forma abusiva da consumidora, o que deverá ocorrer de forma simples e após a
devida apuração em sede de liquidação de sentença
, mantendo-se os índices e
e
forma de correção definidos pela sentença objurgada.

Por sua vez,
no que tange ao dever de indenizar, entendo que este
decorre, na espécie, do próprio desconto indevido realizado na verba previdenciária da autora, que possui caráter estritamente alimentar, influenciando no próprio sustenta família e na sua subsistência.

Nessa intelecção,
a fixação do valor da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas. Leva-se em conta o perfil social e financeiro do lesado (menor incapaz) e do ofensor (instituição financeira de grande porte). O valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Assim,
sopesando as particularidades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
observando os fundamentos lançados pela consumidora em seu apelo,
entendo que
deve ser
majorado
o quantum
indenizatório ao importe de
R$
8
.000,00 (
oito

mil reais),
valor que se revela
adequado, pois atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Por fim, acerca do pedido de compensação d
os valores a serem restituídos com aqueles disponibilizados em favor da autora, vejo que o Banco BMG S.A. apresenta comprovante de transferência à conta da Sra. Iraci
, na monta de R$ 700,00. Assim, imperioso autorizar a compensação de eventuais valores recebidos pela consumidora com aqueles
à
serem restituídos pela instituição financeira,
o que deverá ocorrer quando da liquidação de sentença.

Ante ao exposto
,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
recurso de apelação interposto
por
BANCO BMG S.A.
, apenas para autorizar a compensação de valores quando da liquidação de sentença.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
IRACI TEREZINHA BECCHI
, para majorar a indenização em dano moral para
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mante
nho

incólume
os demais termos da sentença de primeiro grau.

A teor do entendimento pacífico c. STJ
,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)
, assim,
não aplico o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024